Tribunal: TJSP
Processo: 0000179-13.1995.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000179-13.1995.8.26.0291
Registro: 2020.0000093767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000179-13.1995.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes
MARIA DA SILVA FARIA, CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA e
IZILDA APARECIDA FARIA GOMES DE ANDRADE, é apelado
CRISTIANE MACRI (REPPSEUS PAIS MARIO MACRI E RITA INES
MACRI).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000179-13.1995.8.26.0291
VOTO No 36.383
2
COMARCA DE JABOTICABAL – 1a VARA CÍVEL
APELANTES: CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIA e IZILDA
APARECIDA FARIA GOMES DE ANDRADE (sucessores de
MARIA DA SILVA FARIA, credora)
APELADA: CRISTIANE MACRI (devedora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANDREA SCHIAVO
EMENTA:
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE JULGADO.
Crédito consolidado em ação de nunciação de obra
nova. Prescrição intercorrente. Extinção da execução,
com base no artigo 924, V, do Código de Processo
Civil. Apelo de credores. Provimento.
VOTO No 36.383
RELATÓRIO
Etapa de cumprimento de julgado (ação de
nunciação de obra nova), reconhecimento de prescrição intercorrente,
decreto extintivo fundado no artigo 924, V, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000179-13.1995.8.26.0291
VOTO No 36.383
3
(fls. 883/888), apelam sucessores de credora, batendo-se pela
retomada do procedimento.
Resposta recursal, a fls. 928/941.
FUNDAMENTAÇÃO
Etapa de cumprimento de julgado, aguardando
provocação, desde 09 de setembro de 2.007 (fl. 850), desse termo não
é o caso de identificar decurso de lapso prescricional, de cinco anos,
diante de fato jurídico superveniente, dizendo respeito ao óbito da
credora, em 26 de setembro de 2.009 (fl. 868), a impor obrigatória
suspensão do processo, até ultimação de procedimento de habilitação
de sucessores (artigo 265, I, do Código de Processo Civil de 1973;
artigos 313, I, e 689 do Código de Processo Civil vigente).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decreto extintivo, prosseguindo-se na
instância da causa.
CARLOS RUSSO
Relator